Tribunal: TJES
Processo: 0010850-43.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cheque; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010850-43.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ARCANTO FILHO

APELADO: RAFAEL TOSTES DE SOUZA e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS - RECURSO PROVIDO.

1.

A demanda foi ajuizada visando à cobrança do valor do débito imputado ao requerido, bem como dos valores relativos às cláusulas penais previstas em contrato.

2.
O Juízo reduziu o
quantum
relativo às cláusulas penais, em razão do cumprimento parcial da obrigação e do valor excessivo que elas alcançaram frente ao débito principal. Inteligência do art. 413, do Código Civil.

3.
Acolhido
o excesso do valor das penalidades, pleito que foi expressamente consignado em contestação,
forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, a ensejar a distribuição proporcional dos respectivos ônus em 50% para cada parte.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
LUIZ CARLOS DE ARCANTO FILHO
em razão da sentença de fls. 114/115, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais), acrescidos dos consectários legais, em favor dos recorridos.

Em suas razões, ID 7618412, o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a sucumbência recíproca e determinada a condenação aos ônus respectivos de forma proporcional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 7618415).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de maio de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010850-43.2018.8.08.0048

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ARCANTO FILHO

APELADO: RAFAEL TOSTES DE SOUZA e outra

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
LUIZ CARLOS DE ARCANTO FILHO
em razão da sentença de fls. 114/115, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais), acrescidos dos consectários legais, em favor dos recorridos.

Em suas razões, ID 7618412, o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a sucumbência recíproca e determinada a condenação aos ônus respectivos de forma proporcional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Os recorridos ingressaram com a presente demanda de cobrança, sob a alegação de que firmaram com o recorrente contrato de compra e venda, relativo a um estabelecimento comercial, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo este último adimplido com R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Pugnaram, assim, pelo pagamento do valor devido (R$ 8.000,00), acrescido de juros e correção, o que alcançaria a quantia de R$ 9.160,65 (nove mil, cento e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), além das multas previstas em cláusulas penais compensatórias e da multa moratória estipuladas no contrato, cujos valores somados alcançariam R$ 40.431,07 (quarenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e sete centavos).

Na sentença, a MM.ª Juíza reconheceu o inadimplemento, porém reduziu as multas previstas, na forma do art. 413, do Código Civil, por considerar que a obrigação foi cumprida em parte significativa e que as penalidades se mostravam excessivas, pois o
quantum
por elas alcançado seria superior ao do próprio débito.

Por tal razão, a julgadora reduziu as multas previstas no contrato para quantia equivalente a 10% (dez por cento) do total pactuado, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando a condenação em R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Assim, acolhido o excesso do valor das penalidades, pleito que foi expressamente consignado em contestação (fl. 100-v),
forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso, para
reconhecer a sucumbência recíproca,
ficando cada parte
responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de 50%
dos
honorários advocatícios fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)